Tribunal: TJDFT
Processo: 0722966-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722966-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEQUE VAZ DE SOUZA AGRAVADO: ROGERIO DE MELO DUSI DESPACHO Em atenção ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC, intime-se ao agravante para, no prazo de 10 dias, manifestar-se sobre a admissibilidade do recurso, tendo em vista a anterior interposição do agravo de instrumento n. 0722083-65.2021.8.07.0000. Publique-se. Brasília, D.F., 17 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator